Tribunal: TCU
Processo: 007.051/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Celso Elias Gomes de Moraes do quadro de pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria em favor de Celso Elias Gomes de Moraes, emitido pelo então denominado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ora apreciado para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 259, II, e 260, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Celso Elias Gomes de Moraes (peça 3), em razão da manutenção, nos proventos, da parcela "10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) ", referente à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) do art. 2o da Lei 10.432/2002, com base em decisão judicial liminar proferida nos autos do Processo 0050300-92.2014.4.01.3400, tramitado na 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF); 9.2. dispensar a devolução das quantias percebidas de boa-fé, com base na Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Ministério das Comunicações que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento irregular relativo ao ato impugnado de Celso Elias Gomes de Moraes, no prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Celso Elias Gomes de Moraes, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: